Tribunal: STF
Processo: HC 202919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1.074.864/MG), assim ementado (eDOC 4, p. 444):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tortura contra dois adolescentes, como represália por haverem perdido tabletes de maconha de propriedade dos réus. JEREMIAS praticou os crimes de homicídio e tortura contra W. F. M. L., além de tortura contra D. R. S.; já RIDAN cometeu homicídio e tortura contra D. R. S. e tortura contra W. F. M. L. 2. A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. 3. No caso dos autos, o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas - que foi, inclusive, a causa remota dos crimes ora analisados - é motivação válida para a elevação da pena-base. Precedentes. 4. As consequências da tortura contra a vítima W. F. M. L. foram adequadamente analisadas pelo magistrado sentenciante, pois este demonstrou a maior gravidade concreta das lesões suportadas pela vítima, que sofreu traumatismo crânio-encefálico, a revelar que a tortura foi cometida com especial severidade - inclusive quando comparada à tortura sofrida pela outra vítima. 5. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, em síntese, o afastamento da vetorial da conduta social para ambos os pacientes, em relação a todos os delitos, redimensionando-se as penas-bases fixadas, tendo em vista que o envolvimento com o tráfico de drogas não consiste fundamento idôneo para valorar essa circunstância judicial, que diz respeito ao comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Nada obstante, no caso concreto, verifico ilegalidade flagrante na dosimetria da pena a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 
    2.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).  
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).  
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    2.2. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    O Juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 4, p. 165/168):
    JEREMIAS DA SILVA FERREIRA 
    1. Crime de homicídio A culpabilidade do acusado Jeremias, em relação ao crime de homicídio, não extrapola a do tipo penal. Quanto aos antecedentes, o acusado Jeremias é tecnicamente primário. A conduta social do acusado é desfavorável, em vista de seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido o responsável pela guarda da substância entorpecente cujo extravio ensejou a morte da vitima. No tocante à personalidade, não há notícia abonadora ou desabonadora, pelo que, em respeito ao princípio da legalidade, tal circunstância judicial não poderá ser tida como desfavorável. Os motivos do crime já foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença como qualificadora consistente em motivo torpe, pelo que não serão novamente considerados, sob pena de bis in idem. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, havendo o envolvimento de várias pessoas na morte da vítima. Além disso, a vítima Wesley era menor de idade. Consequências extrapenais graves, considerando a notícia de que os familiares do menor Deivid foram obrigados a mudar do bairro, por medo de represália. A vítima contribuiu para a prática do delito, em vista de seu envolvimento com a criminalidade. Em vista do reconhecimento de duas qualificadoras e considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Entendo que não existe prova robusta e insofismável acerca da agravante pretendida pelo Ministério Público, prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, pelo que fica afastada a agravante. Não atenuantes e/ou agravantes. Inexistem causas especiais de aumento e/ou de diminuição de pena. Desse modo, fica concretizada a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em relação ao crime de homicídio, reconhecida a hediondez do crime cometido.
    2. Crime de tortura contra a vítima Wesley Fellipe Mendes Lopes A culpabilidade do acusado Jeremias não extrapola a do tipo, penal. Quanto aos antecedentes, o acusado Jeremias é tecnicamente primário. A conduta social do acusado é desfavorável, em vista de seu envolvimento com o tráfico de droga, tendo sido o responsável pela guarda da substância entorpecente cujo extravio ensejou a tortura da vitima. No tocante à personalidade, não há notícia abonadora ou desabonadora. Os motivos do crime foram decorrentes do acerto de contas do tráfico ilícito de drogas. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, havendo o envolvimento de várias pessoas na tortura da vítima. Além disso, a vitima Wesley era menor de idade. Consequências extrapenais graves, considerando o fato de que a vítima sofreu extensas lesões corporais, inclusive constitutivas de traumatismo crânio -encefálico. A vítima contribuiu para a prática do delito, em vista de seu envolvimento com a criminalidade. Em vista das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em 4 (quatro) anos de reclusão. Não existem agravantes e/ou atenuantes, bem como causas ie diminuição de pena. Reconheço, em desfavor do acusado, a causa de aumento de pena prevista no inciso III do §4° do art. 1° da Lei 9.455/97, uma vez que a tortura foi praticada mediante sequestro da vitima, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que neste patamar de concretiza, reconhecida a hediondez do crime cometido.
    3. Crime de tortura contra a vítima Deivid Ramos da Silva A culpabilidade do acusado Jeremias não extrapola a do tipo penal. Quanto aos antecedentes, o acusado Jeremias é tecnicamente primário. A conduta social do acusado é desfavorável, em vista de seu envolvimento com o tráfico de droga, tendo sido o responsável pela guarda da substância entorpecente cujo extravio ensejou a tortura da vítima. No tocante à personalidade, não há notícia abonadora ou desabonadora. Os motivos do crime foram decorrentes do acerto de contas do tráfico ilícito de drogas. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, havendo o envolvimento de várias pessoas na tortura da vítima. Além disso, a vítima Deivid era menor de idade. Não existem provas de consequências extrapenais a exasperar a pena. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuido para a prática do delito. Em vista das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em 3 (três) anos de reclusão. Não existem agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de diminuição de pena. Reconheço, em desfavor do acusado, a causa de aumento de pena prevista no inciso III do §4° do art. 1° da Lei 9.455/97, uma vez que a tortura foi praticada mediante sequestro da vitima, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para 4 (quatro) anos de reclusão, que nesse patamar de concretiza, reconhecida a hediondez do crime cometido. Em vista do concurso material, fica concretizada, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena de 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. Dispõe o artigo 111 da Lei 7.210/84: 'Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime." Considerando o resultado da soma das penas a que foi condenado o acusado, nos termos do art. 33, §2°, alínea "a", c/c art. 111 da Lei 7.2010/84 e art. 2°, §1°, da Lei 8.072/1990, o regime de cumprimento da pena será o INICIALMENTE FECHADO. Incabíveis os benefícios de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e o benefício da suspensão condicional da pena, em razão ausência dos requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 44, inciso I, e art. caput, ambos do Código Penal.
    RIDAN CALIXTO 
    1. Crime de homicídio A culpabilidade do acusado, em relação ao crime de homicídio, é intensa, uma vez que o acusado Ridan foi o executor da vítima, a qual foi morta de forma bárbara, brutal e covarde, havendo a extrapolação da culpabilidade necessária à própria transgressão do delito. O acusado Ridan possui maus antecedentes, uma vez que já foi condenado, em sentença transitada em julgado, por crime de tráfico ilícito de drogas. Todavia, a condenação anterior não servirá, nesta 1a fase de aplicação da pena, como circunstância judicial para exasperar a pena -base, uma vez que será considerada, na 2a fase de aplicação da pena, como agravante de reincidência. A conduta social do acusado é desfavorável, em vista de seu envolvimento com o tráfico de droga. No tocante à personalidade, não há noticia abonadora ou desabonadora, pelo que, em respeito ao princípio da legalidade, tal circunstância judicial não poderá ser tida como desfavorável. Os motivos do crime já foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença como qualificadora consistente em motivo torpe, pelo que não serão novamente considerados, sob pena de bis in idem. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, havendo o envolvimento de várias pessoas na morte da vítima. Além disso, a vítima Wesley era menor de idade. Consequências extrapenais graves, considerando a notícia de que os familiares do menor Deivid foram obrigados a mudar do bairro, por medo de represália. A vítima contribuiu para a prática do delito, em vista de seu envolvimento com a criminalidade. Em vista do reconhecimento de duas qualificadoras e considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em 15 (quinze) anos de reclusão. Reconheço, em desfavor do acusado Ridan, a agravante da reincidência, decorrente da condenação por tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado no dia 25/5/2009, a uma reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, cumprida nos autos da execução n° 0079.11.051853-1, conforme CAC de fls. 958. Agravo, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária para 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não há atenuantes e/ou outras agravantes. Inexistem causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena. Desse modo, fica concretizada a pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em relação ao crime de homicídio, reconhecida a hediondez do crime cometido. 
    2. Crime de tortura contra a vítima Wesley Fellipe Mendes Lopes A culpabilidade do acusado Ridan é intensa, tendo participado ativamente das agressões praticadas contra a vítima. Quanto aos antecedentes, a condenação anterior do acusado será considerada na 28 fase de aplicação da pena, como agravante de reincidência. A conduta social do acusado é desfavorável, em vista de seu envolvimento com o tráfico de droga. No tocante à personalidade, não há notícia abonadora ou desabonadora. Os motivos do crime foram decorrentes do acerto de contas do tráfico ilícito de drogas. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, havendo o envolvimento de vária pessoas na tortura da vitima. Além disso, a vítima Wesley era menor de idade Consequências extrapenais graves, considerando o fato de que a vítima sofreu extensas lesões corporais, inclusive constitutivas de traumatismo crânio -encefálico. vítima contribuiu para a prática do delito, em vista de seu envolvimento com criminalidade. Em vista das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em 5 (cinco) anos de reclusão. Agravo a pena -base em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência comprovada na CAC de fls. 958, passando a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Não há atenuantes ou causas de diminuição de pena. Reconheço, em desfavor do acusado, a causa de aumento de pena prevista no inciso III do §4° do art. 1° da Lei 9.455/97, uma vez que a tortura foi praticada mediante sequestro da vítima, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que neste patamar de concretiza, reconhecida a hediondez do crime cometido.
    3. Crime de tortura contra a vítima Deivid Ramos da Silva A culpabilidade do acusado Ridan é intensa, tendo participado ativamente das agressões praticadas contra a vítima. Quanto aos antecedentes, a condenação anterior do acusado será considerada na 2ª fase de aplicação da pena, como agravante de reincidência. A conduta social do acusado é desfavorável, em vista de seu envolvimento com o tráfico de droga. No tocante à personalidade, não há notícia abonadora ou desabonadora. Os motivos do crime foram decorrentes do acerto de contas do tráfico ilícito de drogas. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, havendo o envolvimento de várias pessoas na tortura da vítima. Além disso, a vítima Deivid era menor de idade. Não há prova de consequências extrapenais a exasperar a pena. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito. Em vista das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão. Agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência comprovada na CAC de fls. 958, passando a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Não há atenuantes ou causas de diminuição de pena. Reconheço, em desfavor do acusado, a causa de aumento de pena prevista no inciso III do §4° do art. 1° da Lei 9.455/97, uma vez que a tortura foi praticada mediante sequestro da vitima, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que neste patamar de concretiza, reconhecida a hediondez do crime cometido.
    4. Crime de ocultação de cadáver A culpabilidade do acusado não extrapola a do tipo penal. Quanto aos antecedentes, a condenação anterior do acusado será considerada na 2a fase de aplicação da pena, como agravante de reincidência. A conduta social do acusado é desfavorável, em vista de seu envolvimento com o tráfico de drogas. No tocante personalidade, não há notícia abonadora ou desabonadora. Os motivos do crime fora decorrentes do acerto de contas do tráfico ilícito de drogas. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de agentes. Além disso, vitima Wesley era menor de idade. Não existem provas de consequências extrapenais a exasperar a pena. A vítima contribuiu para a prática do delito, em vista de seu envolvimento com a criminalidade. Em vista das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena -base em 1 (um) ano de reclusão. Agravo a pena -base em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência comprovada na CAC de fls. 958, passando a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Desse modo, fica concretizada a reprimenda de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Em vista do concurso material, fica concretizada, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena de 32 (TRINTA E DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Considerando o resultado da soma das penas a que foi condenado o acusado, nos termos do art. 33, §2°, alínea "a", c/c art. 111 da Lei 7.2010/84 e art. 2°, §1°, da Lei 8.072/1990, o regime de cumprimento da pena será o INICIALMENTE FECHADO
    O Tribunal local manteve a sentença.
    O Relator do Agravo em Recurso Especial deu parcial provimento ao recurso defensivo para decotar a vetorial culpabilidade relativa a RIDAN, apenas quanto ao crime de tortura.
    Verifico que a valoração da conduta social centra-se no envolvimento dos réus com o tráfico de drogas. Todavia, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que os antecedentes criminais não se confundem com os antecedentes sociais. Isso é, a ponderação desta vetorial não diz respeito à atuação do acusado em eventuais práticas delituosas, mas ao seu comportamento em sociedade, ou seja, no contexto da família, do trabalho ou da vizinhança. Vejamos:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (RHC 130.132/MS, Relator Tori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.05.2016)
    A esse respeito, cito ainda trecho do percuciente voto-vista da Ministra Cármen Lúcia proferido no julgamento do precedente supramencionado:
    “A conduta social refere-se, pois, à forma como o agente se comporta em seu ambiente social. Esse comportamento manifesta a relação do sujeito com o sistema de direito vigente, devendo ser perquirido pelo Judiciário na instrução, quando os dados elucidativos podem ser revelados, como no depoimento de testemunhas ou no interrogatório, pelo que questões penais, como procedimentos investigativos em curso, não lhe podem prejudicar. A análise da circunstância judicial da conduta social passa ao largo da vida criminal do acusado, utilizada para aferir os antecedentes (primeira fase de aplicação da pena) ou a reincidência (segunda fase de aplicação da pena). A conduta social está relacionada aos aspectos extrapenais.” 
    Desse modo, pelos fundamentos expostos, há que ser decotada a valoração negativa da conduta social em relação a ambos os pacientes e a todos os delitos. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de determinar ao Juízo de primeiro grau que decote da dosimetria da pena de ambos os pacientes, em relação a todos os delitos pelos quais foram condenados na ação criminal 0079.12.034002-5, a valoração negativa da conduta social, redimensionado-se a pena-base.
    Comunique-se ao Juízo da causa.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente